Tribunal: STF
Processo: RE 212163
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-18
Data de publicação: 2002-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DA ISONOMIA E AO DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
        Correção monetária de créditos fiscais eventualmente
verificados e comprovados. Direito que, por não estar previsto na
legislação estadual, não pode ser deferido pelo Judiciário sob pena de
substituir-se o legislador em matéria de sua estrita competência.
Matéria pacificada no Supremo Tribunal
Federal. Embargos de divergência. Não-cabimento.
        Agravo regimental não provido.